Tribunal: TJBA
Processo: 8135429-76.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
4

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8135429-76.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LANUSSE ARAUJO ANDRADE

Advogado(s)
:
JOSE ARAUJO DE OLIVEIRA NETO, DONATO DI GREGORIO NETO

APELADO: ELIENICE LIMA DE OLIVEIRA SOUZA e outros

Advogado(s)
:
IGOR SOUZA DE JESUS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E IMOBILIÁRIO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. OMISSÃO CONFIGURADA. CONDUTA OMISSIVA DO EMBARGADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 303 E DO TEMA 872 DO STJ. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO.

I. Caso em exame
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Elienice Lima de Oliveira Souza e Gilvaldo de Jesus Souza contra acórdão que deu provimento à apelação interposta por Lanusse Araujo Andrade, determinando a retirada do gravame sobre o imóvel objeto da lide e condenando os embargantes ao pagamento das custas e honorários, com exigibilidade suspensa por gratuidade judiciária. Os embargantes apontam omissão na decisão quanto à aplicação do princípio da causalidade, sustentando que a conduta omissiva do embargado, ao não registrar o contrato de promessa de compra e venda do imóvel por mais de uma década, foi a verdadeira causa da constrição indevida que ensejou a propositura dos embargos de terceiro.

II. Questão em discussão
Discute-se a existência de omissão no acórdão quanto à análise da responsabilidade pela instauração da demanda, com base no princípio da causalidade, para a correta definição dos ônus sucumbenciais, conforme entendimento firmado pela Súmula 303 e pelo Tema 872 do Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir
Verifica-se omissão relevante, pois o acórdão deixou de analisar a conduta do embargado como fator determinante para a constrição judicial do bem.
A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que, nos embargos de terceiro, a parte que deu causa à constrição indevida deve suportar os honorários advocatícios e as custas processuais.
A ausência de registro da promessa de compra e venda por mais de dez anos, por parte do embargado, caracteriza conduta omissiva apta a justificar a inversão dos ônus da sucumbência.
A correção do vício identificado impõe a modificação do julgado, com a consequente condenação do embargado ao pagamento das verbas sucumbenciais.

IV. Dispositivo e tese
Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes.
Tese de julgamento: "1. Nos embargos de terceiro, aplica-se o princípio da causalidade para definição dos ônus sucumbenciais. 2. A parte cuja conduta omissiva deu causa à constrição judicial deve arcar com os honorários advocatícios e as custas processuais, independentemente do resultado final da lide."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 85, 489, § 1º, VI, 1.022 e 1.025; Lei 8.906/1994, art. 22
Jurisprudência relevante citada: Súmula 303/STJ; Tema 872/STJ; REsp 1452840/SP; EREsp 490605/SC

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8135429-76.2023.8.05.0001
, em que figuram como partes as acima nominadas.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em CONHECER E ACOLHER os Embargos de Declaração
,
para modificar a decisão embargada para condenar o embargado, LANUSSE ARAUJO ANDRADE, ao pagamento dos honorários advocatícios e custas processuais, com fundamento no princípio da causalidade, tendo em vista sua conduta omissiva em não providenciar, por mais de uma década, a atualização do registro do contrato de promessa de compra e venda do imóvel, circunstância que deu causa à indevida constrição judicial e à instauração dos presentes embargos de terceiro, conforme estabelecido pela Súmula 303 e pelo Tema 872 do Superior Tribunal de Justiça,
nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala de sessões, data lançada no sistema.

Presidente

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

Procurador(a) de Justiça